Tribunal: CARF
Processo: 10283.003793/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.003793/2007-28
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.589 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
ZONA FRANCA DE MANAUS. IPI. ISENÇÃO. PROCESSO PRODUTIVO
BÁSICO.
DESCUMPRIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
BENEFÍCIO.
LANÇAMENTO.
A isenção do IPI para os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus
condiciona-se ao cumprimento do respectivo Processo Produtivo Básico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o
Recurso Especial, e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Vanessa Marini
Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran,
substituída pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto tempestivamente pela Fazenda Nacional
contra o Acórdão no 3401-001.240, de 04/02/2011, proferido pela Primeira Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
O Colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, negou provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão de primeira instância, conforme a ementa seguinte:
Período de Apuração: 1/1/2002 a 31/12/2002
Ementa: ZONA FRANCA DE MANAUS. PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO.
DESCUMPRIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.003793/2007-28
Fl. 2867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.589 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.003793/2007-28

O auto de infração deve estar instruído com as provas do fato jurídico, compete ao fisco
investigar, diligenciar, demonstrar e provar a ocorrência do fato jurídico tributário ou
prática de infração, como condição para que se realizem a legalidade, o devido processo
legal e a ampla defesa.
Intimada do acórdão, a Fazenda Nacional interpôs embargos de declaração
alegando contradição na decisão. Contudo, analisados os embargos, estes foram rejeitados pelo
Presidente da 4a Câmara, nos termos do despacho às fls. 2774-e/2776-e.
Inconformada com a rejeição dos embargos, apresentou recurso especial,
suscitando divergência, quanto ao descumprimento do Processo Produtivo Básico, vinculado ao
benefício de isenção do IPI de produtos fabricados na Zona Franca de Manaus (ZFM),
apresentando como paradigma os acórdãos no 3102-000.935 e 3301-002.754.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional, alega, em síntese, que o Decreto-
lei no 288/1967 prevê a isenção do IPI nas saídas das mercadorias produzidas na Zona Franca de
Manaus, condicionada à observância dos requisitos previstos no art. 7o, dentre os quais, a
necessidade de realização de um conjunto mínimo de operações que caracterizam a efetiva
industrialização dos produtos. Já o Decreto no 61.244/1967, que regulamenta aquele decreto,
confere competência legal à Receita Federal para fiscalizar todos os impostos federais, nos
termos dos arts. 12 e 13.
No presente caso, a Fiscalização demonstrou extra contabilmente que o
contribuinte descumpriu o processo produtivo básico; assim, exigiu o IPI na forma da legislação
tributária aplicável.
Alegou ainda que o ônus de comprovar o cumprimento das condições exigidas
para o gozo da isenção de caráter especial, como no presente caso, nos termos do art. 179 do
CTN, é do contribuinte. Além disto, no Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do Auto de
Infração, a Fiscalização demonstrou o descumprimento do Processo Produtivo Básico por parte
do contribuinte.
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 2793-e/2796-e, o Presidente
da 4a Câmara da 3a Seção admitiu o recurso especial da Fazenda Nacional.
Notificado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, o contribuinte apresentou suas contrarrazões, requerendo, em
preliminar, o seu não conhecimento e, no mérito, o seu desprovimento.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso interposto pelo Procurador da Fazenda Nacional atende aos
requisitos essenciais de admissibilidade, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF.
Ao contrário do entendimento do contribuinte, ambos os paradigmas
apresentados, acórdãos no 3102-000.935 e no 3301-002.754, demonstraram a divergência
jurisprudencial suscitada, conforme se verifica das ementas reproduzidas no recurso especial.
Assim, dele conheço.
Fl. 2868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.589 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.003793/2007-28

No mérito, a matéria oposta nesta fase recursal restringe-se ao cumprimento do
Processo Produtivo Básico.
A decisão recorrida deu provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão
de Primeira Instância que julgou o lançamento improcedente sob o fundamento de que o auto de
infração não foi instruído com as provas do fato jurídico, ou seja, a Fiscalização não comprovou
o descumprimento do Processo Produtivo Básico, por parte do contribuinte.
O CTN, assim dispõe quanto à isenção de tributos:
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso,
por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado
faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos
em lei ou contrato para sua concessão.
§ 1o Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho referido
neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando
automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o
interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção.
§ 2o O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando
cabível, o disposto no artigo 155.
Consoante este dispositivo legal, o ônus de provar o cumprimento das
condições necessárias ao gozo de isenção de caráter especial é do contribuinte, que deverá
atender o rito procedimental para que tenha direito à isenção reclamada.
Embora, seja do contribuinte o ônus de provar o cumprimento das obrigações
para auferir o benefício fiscal, no presente caso, a Fiscalização demonstrou extra contabilmente
que houve o descumprimento do Processo Produtivo Básico, conforme consta do Termo de
Verificação Fiscal, parte integrante do auto de Infração, e prova o excerto transcrito, a seguir:
Descumprimento do Processo Produtivo Básico - Perda do benefício da isenção do IPI
dos produtos fabricados na Zona Franca
O estabelecimento industrial supracitado, é fabricante de produtos eletroeletrônicos,
especialmente de áudio e vídeo, gozando dos benefícios concedidos pelo Decreto-Lei
No. 288 de 28 de fevereiro de 1967, dentre eles a isenção do IPI e a redução do Imposto
de Importação.
Como condição a tais benefícios, a empresa está obrigada a cumprir o Processo
Produtivo Básico - PPB, instituído pela Lei No. 8.387/91.
O PPB é o conjunto mínimo de operações, no estabelecimento fabril, que caracteriza a
efetiva industrialização de determinado produto.
Amparado pelo Mandado de Procedimento Fiscal de No. 2006-00475-8, procedi à
fiscalização no contribuinte, quando constatei que o mesmo importou conjuntos e sub-
conjuntos montados, o que contraria o disposto nos arts. 7o, caput e 9o, parágrafo lo do
susomencionado Decreto-Lei, bem como os itens "a' "b" e "c" do anexo XI do Decreto
No 783 de 25 de março de 1993, que fixa o processo produtivo básico para os produtos
de áudio e vídeo industrializados na Zona Franca de Manaus.
A empresa usou do artifício de enquadrar os conjuntos e sub-conjuntos na descrição
"PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO, MONTADA COM COMPONENTES
ELETRO-ELETRÔNICOS", cuja respectiva NCM é 85299020, apesar dos produtos
efetivamente importados diferirem dos declarados. Comprovando-se então que o
contribuinte importou insumos diferentes dos descritos nas declarações de importação e
os utilizou em seu processo fabril.
Para exemplificar a irregularidade cometida citamos a adição de No 38 da Di No.
02/00244951, de 10/01/2002, a empresa usou como descrição "PLACA DE CIRCUITO
Fl. 2869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.589 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.003793/2007-28

IMPRESSO CONTROLE DE DISPLAY, MONTADA COM COMPONENTES
ELETROELETRÕNICOS**SUFRAMA**P.COMB FRONT MONTADO.
Indagado o contribuinte sobre o que significava o termo "P.COMB FRONT
MONTADO", respondeu-nos que a descrição correta explodida, sem abreviatura era
"PAINEL COMBINADO FRONTAL MONTADO", conjunto cuja importação
configura quebra do PPB.
Ora, fica evidenciado que o produto efetivamente importado não era "placa montada",
sendo, no entanto, "painel combinado frontal montado”, apesar do contribuinte, ao se
justificar, considerá-los a mesma coisa.
Ainda que a esse painel viesse agregada uma placa, haveria descumprimento do PPB,
pois apesar da legislação permitir a importação de placas montadas, (desde que
respeitada a quota autorizada pela observação de No 2 do anexo XI do já citado decreto
783/93), não é permitida a importação de painel montado ou de qualquer outro conjunto
ou sub-conjunto montados, a não ser aqueles expressamente excepcionados pelo já
citado Decreto 783/93.
Fica ainda mais claro o artifício usado pelo contribuinte, quando verificamos que na
descrição da mercadoria na declaração de importação só é criticada a parte que vai até
"**SUFRAMA**", estando livre, daí em diante, de qualquer controle por parte da
Suframa, órgão responsável pela emissão do licenciamento de importação (LI). Isso
explica o porquê da descrição correta do que foi efetivamente importado aparecer
somente após o "**SUFRAMA**".
Através do presente auto de infração estou lançando o IPI devido na saída da Zona
Franca de Manaus dos produtos industrializados em desacordo com o PPB exigido por
lei.
Em anexo os seguintes documentos:
1- Relação contendo: código do material importado irregularmente; quantidade; No da
Dl; Data da Dl; Data da Chegada da mercadoria e No Da Adição (fls. 27 a 28);
2- Relação dos conjuntos e sub-conjuntos que configuram a quebra do PPB, contendo
código interno da empresa; descrição abreviada interna da empresa; descrição real
explodida; descrição conforme Dl; NCM do insumo; modelo do produto final em que
foi utilizado o conjunto ou sub-conjunto; descrição do modelo do produto final; NCM
do modelo final (fls.29)
3- Listagem contendo No. Da nota fiscal de saída; série; item da NF; código da
mercadoria; Descrição; CFOP; NCM; quantidade; valor total do item; alíquota do IPI e
valor do IPI (fls. 30 a 107)
4- Listagem contendo: ano, mês e decêndio da ocorrência do fato gerador do IPI;
descrição dos produtos finais fabricados sem o cumprimento das etapas mínimas de
industrialização exigidas por lei (quebra de PPB); NCM do produto final; valor total do
IPI (fls. 108 a 111).
5- Cópias das declarações de importação dos conjuntos e subconjuntos importados
montados (fls. 114 a 2.296)
6- Outros documentos referentes à fiscalização.
A irregularidade que gerou o presente lançamento do IPI, dará origem também à
lavratura de outro auto de infração pela perda do benefício do imposto de importação.
Ressalte-se ainda o disposto no CTN, sobre interpretação da legislação
tributária sobre outorga de isenção, art. 111 que assim dispõe:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;
Fl. 2870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.589 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.003793/2007-28

O Decreto-lei no 288/1967, assim dispõe sobre a isenção do II e do IPI para as
empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus:
Art. 7° Os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, salvo os bens de
informática e os veículos automóveis, tratores e outros veículos terrestres, suas partes e
peças, excluídos os das posições 8711 a 8714 da Tarifa Aduaneira do Brasil - TAB e
respectivas partes e peças, quando dela saírem para qualquer ponto do Território
Nacional, estarão sujeitos à exigibilidade do Imposto sobre Importação relativo a
matérias-primas, produtos intermediários, materiais secundários e de embalagem,
componentes e outros insumos de origem estrangeira neles empregados, calculado o
tributo mediante coeficiente de redução de sua alíquota ‘ad valorem’, na conformidade
do parágrafo 1°, deste artigo, desde que atendam nível de industrialização local
compatível com processo produtivo básico para produtos compreendidos na mesma
posição e suposição da Tarifa Aduaneira do Brasil – TAB.
§ 1° (...);
§ 8° Para os efeitos deste artigo, consideram-se:
a) produtos industrializados os resultantes das operações de transformação,
beneficiamento, montagem e recondicionamento, como definidas na legislação de
regência do Imposto sobre Produtos Industrializados;
b) processo produtivo básico é o conjunto mínimo de operações, no estabelecimento
fabril, que caracteriza a efetiva industrialização de determinado produto.
Art. 9° Estão isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) todas as
mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus, quer se destinem ao seu consumo
interno, quer à comercialização em qualquer ponto do Território Nacional.
Dessa forma, para usufruir do incentivo fiscal, caberia ao contribuinte ter
comprovado que cumpriu, na íntegra o Processo Produtivo Básico. A simples alegação de que o
auto de infração não foi instruído com provas do descumprimento não é fundamento legal para
julgar o lançamento improcedente, mormente quando está demonstrado no Termo de Verificação
Fiscal, parte integrante do Auto de Infração, que aquele processo não foi cumprido.
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 2871
DF CARF MF
Documento nato-digital